Tribunal: TJSP
Processo: 2233679-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Indicativos da possibilidade de se pagar custas, despesas do processo e honorários advocatícios – Recurso desprovido, com determinação, revogado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233679-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DOUGLAS
LIMA RESENDE DA COSTA e PATRÍCIA DAS NEVES RIBEIRO, é agravado
ECOWAY VILA NOVA CACHOEIRINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação,
revogado efeito suspensivo, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233679-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.357 - (di)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2233679-75.2020 – SÃO PAULO
(Santana).
Agravantes: Douglas Lima Resende da Costa e outra.
Agravada: Ecoway Vila Nova Cachoeirinha Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Juiz: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva.
Voto 25.357
JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Indicativos da possibilidade de se pagar custas,
despesas do processo e honorários advocatícios

Recurso desprovido, com determinação, revogado o
efeito suspensivo.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais
dos agravantes à agravada, indeferiu justiça gratuita concedido prazo 15
dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da
petição inicial (fl. 120).
Diz-se da presença dos requisitos da justiça gratuita, não sendo
necessário o caráter de miserabilidade, bastando a simples afirmação das
partes no sentido de que não podem pagar custas do processo sem prejuízo
próprio do sustento ou da família. Afirmam que a decisão agravada está
embasada em errônea premissa, visto que o fato de serem proprietários de um
imóvel não tem o condão de comprovar sua capacidade financeira. No mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233679-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.357 - (di)
3
embora proprietários de duas farmácias, os rendimentos líquidos mensais são
ínfimos, não alcançando valor de dois salários mínimos. Pedem antecipação
dos efeitos da tutela recursal deferido efeito suspensivo (fl. 127).
É o relatório.
2. Recurso infundado. No sistema vigente, a concessão da
justiça gratuita deve observar o disposto nos artigos 98, caput, 99, caput e §
3o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como os artigos
da Lei no 1.060/50 que não foram expressamente revogados com a entrada em
vigor desse Código (vide seu artigo 1.072, III).
No caso, os agravantes, que se qualificam como farmacêuticos
(fl. 12), requereram justiça gratuita na petição inicial (fls. 12/24,
especialmente fls.13 e 22, item “a”) e juntaram declaração de hipossuficiência
(fls. 29 e 30).
Foi, então, determinada a juntada de cópia da última declaração
de imposto de renda das partes (fl. 95), do que atendido a fl. 97, juntadas
declarações de imposto de renda pessoa física do ano calendário de 2019,
exercício 2020 (fls. 99/108 e 110/119).
E desse documento nota-se que os recorrentes não demonstraram
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
A propósito, de se anotar que, pelo que se verifica do exame de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233679-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.357 - (di)
4
suas declarações de imposto de renda, ambos são proprietários de cotas em
sociedade no ramo farmacêutico (especialmente fls. 100 e 112).
Ainda, conforme a declaração de imposto de renda, o agravante
Douglas possui veículo de valor significativo (fl. 100) e a agravante Patrícia
declara o imóvel objeto da lide, com valor superior a R$ 140.000,00, já
quitado (notadamente fl. 111).
Nesse contexto, subentende-se, pelos sinais de capacitação
financeira, não fazer jus à gratuidade.
De se reconhecer, neste País, situação suficiente ao pagamento
de custas do processo e honorários de advogado. Do contrário, no Brasil
ninguém poderá fazê-lo (contexto geral de penúria). Noutras palavras, a
ninguém se poderá recusar benesse reservada a quem, efetivamente, faça jus.
Esta a razão pela qual a presunção decorrente daquela declaração é relativa
franqueada ao juiz análise consentânea às peculiaridades do caso (vide artigos
99, § 2o, 1a parte, do CPC e 5o, caput, da Lei 1.060/50). A respeito mutatis
mutandis:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Requisitos - Insuficiência, no
caso, de mera declaração do interessado - Sinais exteriores de
riqueza - Admissibilidade da rejeição, quando sedimentada em
fundadas razões do julgador - Revogação decretada - Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento no 1.116.687-7 Jacareí,
2a Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo,
v. un., Rel. Juiz Luiz Sabbato, em 11/9/02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233679-75.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.357 - (di)
5
Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.
Por fim, relativamente a este agravo, haver-se-á de recolher
taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do que
se aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui, a determinação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso